Tribunal: STF
Processo: Rcl 91442
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta pelo Hospital Mahatma Gandhi, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Duque de Caxias, nos autos do Processo nº 0100801-08.2024.5.01.0202.
Na petição inicial, a parte reclamante relata o seguinte:

“O M.M Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Duque de Caxias/RJ, determinou a indisponibilidade de ativos financeiros da reclamante, por meio do SISBAJUD, RENAJUD e MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO, até o valor de R$ 23.408,85 (vinte e três mil quatrocentos e oito reais e oitenta e cinco centavos), que culminou bloqueios de valores em contas de Contratos de Gestão mantidos com outros municípios, que não o firmado com o Estado do Rio de Janeiro, para operacionalização do Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, para gestão, operacionalização e execução dos serviços de saúde destinados a população em tempo integral, que assegure assistência universal e gratuita à população, contrato de gestão que originou a demanda principal. 
Diante a ordem judicial, inicialmente foi bloqueado o valor de R$ 23.408,85 (vinte e três mil quatrocentos e oito reais e oitenta e cinco centavos), conforme certidão do SISBAJUD. 
A própria autora, indica em sua petição inicial, que os serviços foram executados em atendimento as atividades desempenhadas no Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, o que torna incontroverso tal premissa. Vejamos:
(...)
Insta dizer que, a constrição recaiu sobre conta bancária mantida junto à instituição PAGSEGURO, na qual encontra-se atualmente, destinada exclusivamente à movimentação, gestão e execução dos recursos públicos repassados pelos Municípios de Viradouro, Mafra e Arujá, todos vinculados aos contratos de gestão regularmente firmados. Mantendo bloqueado o valor de R$ 23.408,85 (vinte e três mil quatrocentos e oito reais e oitenta e cinco centavos). 
Observe que, o valor é referente ao Contrato de Gestão mantidos junto à instituição PAGSEGURO, portanto, contas diversas ao contrato de gestão que originou o débito, possuindo contas distintas daquela utilizada pelo Contrato de Gestão firmado com o Estado do Rio de Janeiro para operacionalização do Hospital Estadual Adão Pereira Nunes. 
(...)
Mesmo sendo sabedor que demanda trabalhista tem origem no Contrato de Gestão nº 001/2021, firmado com o Estado do Rio de Janeiro, para operacionalização do Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, para gestão, operacionalização e execução dos serviços de saúde destinados a população em tempo integral, que assegure assistência universal e gratuita à população, o Magistrado de piso determinou o bloqueio em diversas contas da instituição.
(...)
E a citada ordem, foi ativada por meio do SISBAJUD, atingindo a universalidade das contas da instituição, conforme descrito a seguir:
(...)
Independente de nova decisão a ser proferida no juízo monocrático, a decisão que determinou o bloqueio, já sinaliza o entendimento do Magistrado, considerando as razões já apresentadas pela Reclamante, e o conteúdo decisório já proferido, revelando o desrespeito com a autoridade das decisões proferidas pela Suprema Corte, convolando em penhora o valor bloqueado.”. (eDOC 1, pp. 4-9)

Ressalta-se que o bloqueio das verbas em questão contraria o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADPFs 484, 664 e 1012, nas quais se assentou, em síntese, a impossibilidade de constrição de recursos públicos repassados a entidades privadas para a execução de ações na área da saúde.
Nesse sentido, afirma que “este C. STF entende que a Carta Magna veda a penhora de recursos públicos repassados a entes privados, cuja destinação esteja vinculada à realização de direitos sociais, tais como a saúde e a educação, pois tal hipótese, na prática, configura ofensa ao princípio da legalidade orçamentária”. (eDOC 1, p. 10)
Pontua que “As verbas bloqueadas pelo Juízo já possuíam outra destinação, pois se tratam de valores para quitação de pagamentos de salários, fornecedores e prestadores de serviços, aquisição de medicamentos, materiais hospitalares, encargos, FGTS, e todas as despesas com a operacionalização das unidades de saúde de outros municípios. O ato impugnado causou o comprometimento do equilíbrio orçamentário, além de prejuízo à continuidade dos serviços públicos, em ofensa ao direito social à saúde, preceito fundamental agasalhado pela Constituição” (eDOC 1, p. 16)
Por fim, requer a concessão de liminar para determinar a suspensão do ato reclamado, com o imediato desbloqueio dos valores excedentes ao contido na Ordem Judicial. No mérito, pede a confirmação da liminar e a procedência da presente Reclamação, a fim de que “seja determinado a reforma da decisão proferida pela Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Duque de Caxias/RJ, nos autos do processo nº 0100801-08.2024.5.01.0202, que determinou o bloqueio de ativos no valor R$ 23.408,85 (vinte e três mil quatrocentos e oito reais e oitenta e cinco centavos), por meio do SISBAJUD, e atingiu contas diversas da Organização Social, diversas da que se refere ao Contrato de Gestão que originou a contenda no juízo de piso”. (eDOC 1, p. 23)
É o relatório. 
Decido.
Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF/88).
No caso dos autos, a parte reclamante afirma que o Juízo reclamado, ao bloquear verbas em conta vinculada a Contrato de Gestão para execução de ações de saúde pública, teria violado o entendimento firmado pelo STF nas ADPFs 275, 484, 664 e 1012.
Vejamos.
No julgamento da ADPF 664, Rel. Min. Alexandre de Moraes, o Plenário assentou a inconstitucionalidade de decisões judiciais que determinam qualquer tipo de constrição a verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas objeto de contratos de gestão firmados entre o ente público e o terceiro setor para execução de ações de saúde pública. Confira-se a ementa:  

“CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados. 2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente.” (ADPF 664, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 4.5.2021).

No mesmo sentido, ao examinar a ADPF 1012, sob a relatoria do Ministro Edson Fachin, esta Suprema Corte consignou a existência de jurisprudência consolidada no sentido de “vedar o bloqueio, penhora ou liberação, de receitas públicas, vinculadas a contratos de gestão firmados entre o poder público e entidades do terceiro setor para a prestação de serviços públicos de saúde”. Eis o teor da ementa:

“CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS VINCULADAS A CONTRATO DE GESTÃO PARA CONSECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido de vedar o bloqueio, penhora ou liberação, de receitas públicas, vinculadas a contratos de gestão firmados entre o poder público e entidades do terceiro setor para a prestação de serviços públicos de saúde. 2. Precedentes do STF nas ADPFs nº. 275, 620 e 664, dentre outras. 3. Em respeito aos princípios da separação de poderes, legalidade orçamentária, eficiência administrativa e continuidade dos serviços públicos, mostram-se inconstitucionais decisões judiciais que determinam a constrição de receitas que compõem o patrimônio público e estão afetas à execução de serviços de saúde, direcionando-as, indevidamente, para o pagamento de despesas estranhas ao objeto dos contratos de gestão. 4. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental que se julga procedente. (ADPF 1012, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 19.12.2022)

No mesmo sentido, o Plenário desta Suprema Corte julgou procedente as ADPFs 275 e 484, cujas ementas transcrevo abaixo:

“EMENTA : CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.”(ADPF 275, Rel. Min. Alexandre de Moares, Tribunal Pleno, DJe de 27.06.2019)

“EMENTA : ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. INTERPRETAÇÃO JUDICIAL COMO OBJETO DE CONTROLE. POSSIBILIDADE. SUBSIDIARIEDADE. INEXISTÊNCIA DE OUTRO MEIO PARA SANAR A LESÃO OU AMEAÇA EM CARÁTER AMPLO. DECISÕES JUDICIAIS QUE RESULTARAM NO BLOQUEIO, PENHORA OU SEQUESTRO, PARA O FIM DE PAGAMENTO DE DÍVIDAS TRABALHISTAS, DE VERBAS DO ESTADO DO AMAPÁ, DAS CAIXAS ESCOLARES E DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DE EXECUÇÃO DA EDUCAÇÃO – UDE S, DESTINADAS À MERENDA, AO TRANSPORTE DE ALUNOS E À MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÕES DOS PODERES E DO FOMENTO À EDUCAÇÃO. NATUREZA PRIVADA DAS UNIDADES EXECUTORAS. REPASSE DE VERBAS. DESCENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DAS PRERROGATIVAS DA FAZENDA PÚBLICA. NÃO SUJEIÇÃO AO REGIME DE PRECATÓRIO ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL CONHECIDA E JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO. 
1. O direito social à educação (artigos 6º e 205 e seguintes da Constituição), bem como a prioridade absoluta de proteção às crianças e aos adolescentes, em respeito à condição peculiar de pessoas em desenvolvimento que são (artigo 227 da Constituição), justificam a especial proteção constitucional dos valores necessários à aplicação efetiva dos recursos públicos destinados à concretização dos efetivos direitos. 
2. Os princípios da separação dos poderes e do fomento à educação são violados por decisões judiciais que gerem bloqueio, penhora ou sequestro, para fins de quitação de débitos trabalhistas, de verbas públicas destinadas à merenda, ao transporte de alunos e à manutenção das escolas públicas. 
3. A proteção constitucional a direitos individuais e a garantias fundamentais, inclusive de ordem trabalhista, convive com a impenhorabilidade, in casu , sob a ratio de que estão afetados a finalidades públicas e à realização das atividades e serviços públicos decorrentes do exercício obrigatório da função administrativa. 
4. O artigo 167, VI, da Constituição proíbe a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa, mandamento esse que também vincula o Judiciário. Isso porque as regras sobre aprovação e gestão orçamentárias consagram mecanismos de freios e contrapesos essenciais ao regular funcionamento das instituições republicanas e democráticas e à concretização do princípio da separação dos poderes. 
5. As Unidades Executoras funcionam por meio de repasses de verbas para associações privadas sem fins lucrativos. Essa medida de descentralização da gestão financeira na prestação de serviços educacionais configura escolha de alocação de recursos plenamente legítima, inserida na margem de conformação das decisões de agentes políticos. No entanto, a transferência não descaracteriza a natureza eminentemente privada das Caixas Escolares, razão pela qual não lhes é aplicável o regime jurídico da Fazenda Pública. Se a associação privada conta com a agilidade do setor privado para posicionar-se como credora, que o faça para posicionar-se como devedora. 
6. A arguição de descumprimento de preceito fundamental para evitar ou reparar lesão a preceito fundamental decorrente de atos judiciais é via processual que atende ao requisito da subsidiariedade, mercê de não existir outro instrumento para sanar a controvérsia com caráter abrangente e imediato, ou com a mesma eficácia e celeridade. 
7. Arguição de descumprimento de preceito fundamental conhecida e julgado PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para declarar a inconstitucionalidade de quaisquer medidas de constrição judicial proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região e pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, em desfavor do Estado do Amapá, das Caixas Escolares ou das Unidades Descentralizadas de Execução da Educação – UDEs, que recaiam sobre verbas destinadas à educação, confirmando os termos da medida cautelar anteriormente concedida, bem como para afastar a submissão ao regime de precatório das Caixas Escolares ou Unidades Descentralizadas de Educação, em razão da sua natureza jurídica de direito privado, de não integrar a Administração Pública, de não compor o orçamento público e da ratio que inspira a gestão descentralizada da coisa pública.” (aDPF 484, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 10.11.2020)

Pois bem.
No caso em análise, o Juízo reclamado determinou o bloqueio de valores em contas-correntes de titularidade da reclamante, para satisfação de débito decorrente de decisão judicial, nos seguintes termos:

“1- Considerando as razões da reclamada e a relação de contas apresentadas, à conclusão para penhora de créditos da(s) executada(s) através do Sistema SISBAJUD, até a garantia integral do Juízo, devendo ser excluídas as contas dos Bancos Itaú, CEF, Santander e Bradesco, à exceção da conta 12376-5, Agência 6752. 
2- Não localizadas contas correntes do(s) executado(s) com saldo positivo, providencie a Secretaria a inclusão dos dados da(s) executada(s) no BNDT, em atendimento ao disposto no artigo 1º, §4º, da Resolução n º 1.470/2011 do TST, nos termos do art. 883-A da CLT. 
3- Negativa a medida, proceda a Secretaria a consulta ao SNIPER , a fim de ser verificado os sócios atuais da Reclamada, bem como seus endereços atualizados. 
4- Por fim, intime-se  o autor para, querendo, instaurar o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, no prazo de 10 dias, ciente de que após iniciar-se-á a contagem do prazo da prescrição intercorrente, nos termos do art.11-A da CLT”. (eDOC 32, p. 2)

Da análise dos autos, especialmente dos documentos constantes no eDOC 12, verifica-se que o Contrato de Gestão celebrado entre o Estado do Rio de Janeiro e a reclamante, destinados ao repasse de verbas públicas para a execução de ações de saúde pública, estabelecia o seguinte:
“CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS
9.1 As condições de transferências dos recursos constam no Termo de Referência.
9.2 O depósito deverá ser feito na Consta Corrente nº 12376-5, Agência nº 6752 do Banco Bradesco, de titularidade da CONTRATADA junto Pa instituição financeira contratada pelo Estado” (eDOC 12, p. 26
 
Desse modo, verifica-se que, ao determinar o bloqueio indiscriminado de verbas depositadas em conta destinada ao recebimento de receitas vinculadas a políticas públicas na área da saúde, o ato reclamado contraria o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nas ADPFs 275, 484, 664 e 1012.
Nesse sentido, cito os seguintes precedentes desta Corte:

“Agravo regimental em reclamação. ADPF nºs 275, 484, 664 e 1.012. Associação civil sem fins lucrativos. Constrição de verbas vinculadas a contratos de gestão para execução de ações de saúde pública. Agravo regimental não provido. 1. A ordem de bloqueio de valores oriundos de contrato de gestão e recebidos por entidades privadas sem fins lucrativos responsáveis pela gestão e execução de serviços públicos na área da saúde vai de encontro à tese que orienta o entendimento vinculante do STF, qual seja, impedir o bloqueio, a penhora ou o sequestro de recursos que possuam destinação voltada à execução de serviços públicos essenciais. 2. Agravo regimental não provido”. (Rcl 80757 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 28.8.2025)

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. BLOQUEIO INDISCRIMINADO DE VERBAS PÚBLICAS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 275, 664 E 1.012. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 81488 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 1.10.2025)

Por fim, cumpre registrar que a proteção definida nos paradigmas indicados restringe-se exclusivamente aos recursos públicos recebidos para aplicação compulsória nas áreas de educação, saúde ou assistência social, não alcançando as demais receitas percebidas pela reclamante.
Assim, caso necessário, deve-se discriminar, nas contas bancárias vinculadas ao contrato de gestão, quais valores correspondem a verbas públicas e quais se referem a recursos não vinculados a contratos de gestão, esses últimos, passíveis de constrição.
Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, observando-se o entendimento firmado nas ADPFs 275, 484, 664 e 1.012. Prejudicado o pedido liminar.
Defiro a gratuidade da justiça requerida pela parte reclamante.

Comunique-se, com urgência.

Publique-se.
Brasília,  19 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente